Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. CONTRATOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. TESE VINCULANTE. CONTRATOS CELEBRADOS MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. VERIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 497 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial posto que os fatos encartados na exordial foram narrados claramente, induzindo a uma conclusão lógica, apresentada causa de pedir compatível com a pretensão formulada e realizado pedido certo e determinado não vedado pelo ordenamento jurídico e destituído de incompatibilidades entre si, mostrando-se a peça introdutória então apta a ser processada (CPC, art. 330, I, e §1o).
2. Denega-se a preliminar de ausência de interesse de agir, levantada pelo fato de a consumidora ter optado por buscar seu direito, desde logo, pela via judicial, dado que não era obrigada a procurar uma solução administrativa prévia junto ao banco apelante, sobretudo, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
3. Além de cuidar de diligência atrelada ao ônus probatório que competia ao réu, a determinação de exibição de documentos foi devidamente fundamentada. Conforme decisão de saneamento do processo, tratou-se de providência necessária para fins de realização da perícia grafotécnica deferida, constando a indicação de qual documentação demandaria exame da expert nomeada, em especial, quanto aos contratos questionados, não restando dúvidas de que estariam em seu poder, além de ter sido concedido prazo suficiente para o cumprimento, o que contudo não ocorreu. Logo, não há qualquer irregularidade processual decorrente de inobservância da disciplina do art. 397 do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de recurso especial repetitivo, Tema 1061, pela qual estabeleceu que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).
5. Deixando o banco de comprovar a regularidade das assinaturas apostas pela consumidora nos negócios jurídicos questionados na causa, sem perder de vista a evidente falsidade do documento de identificação da cliente, apresentado pelo banco, o qual subsidiou a relação bancária em debate, resta demonstrada a ocorrência de fraude de terceiro, donde se concluiu que a autora não contratou os serviços financeiros prestados pelo réu, inclusive os mútuos bancários em questão, razão pelo qual é indevida a cobrança a ela dirigida e a inclusão de seu nome em cadastros de proteção de crédito.
6. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (STJ, Súmula n. 479).
7. A par disso, é clara a existência de falha nos serviços prestados e, por conseguinte, o direito da autora em ver não só apenas declarada a inexistência de relação jurídica referente aos contratos firmados fraudulentamente em seu nome mas também na compensação dos danos experimentados em razão dessa circunstância, a serem respondidos pelo réu.
8. A conduta do banco réu em inscrever a autora em cadastro restritivo de crédito de maneira indevida, quando sequer logrou demonstrar a existência de relação contratual mantida com ela, lesa sua honra objetiva e enseja a devida compensação, cuidando-se de danos morais in re ipsa.
9. Tendo sido observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto e com as finalidades do instituto (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva), não se justifica a alteração do valor arbitrado na sentença a título de dano moral.
10. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.